Tribunal: TJSP
Processo: 2209026-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença – Cabimento – Hipótese em que o pedido atinente à multa e aos honorários advocatícios diz respeito ao acréscimo oriundo do não pagamento voluntário do débito no prazo legal, nada tendo sido mencionado pelo recorrente acerca dos honorários advocatícios fixados na sentença – Possibilidade,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença – Cabimento – Hipótese em que o pedido atinente à multa e aos honorários advocatícios diz respeito ao acréscimo oriundo do não pagamento voluntário do débito no prazo legal, nada tendo sido mencionado pelo recorrente acerca dos honorários advocatícios fixados na sentença – Possibilidade, ademais, de tal cobrança – Oferecimento de apólice de seguro em garantia que não se equipara ao pagamento voluntário da dívida, até mesmo porque não permite o levantamento imediato do valor pela parte exequente – Incidência de multa e de honorários advocatícios, ambos na base de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil – Decisão reformada para afastar o acolhimento da impugnação, prosseguindo-se a execução – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209026-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
MIGUEL VALÉRIO DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209026-09.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52912
AGRAVO No 2209026-09.2020.8.26.0000 Ribeirão Pires
AGRAVANTE Miguel Valério dos Santos, menor representado pelo
genitor Paulo Sérgio Valério dos Santos
AGRAVADO Bradesco Saúde S/A
JUÍZA Tarsila Machado de Sá Junqueira

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença
Cabimento
Hipótese em
que o pedido atinente à multa e aos honorários
advocatícios diz respeito ao acréscimo oriundo do não
pagamento voluntário do débito no prazo legal, nada
tendo sido mencionado pelo recorrente acerca dos
honorários
advocatícios
fixados
na
sentença

Possibilidade, ademais, de tal cobrança Oferecimento
de apólice de seguro em garantia que não se equipara ao
pagamento voluntário da dívida, até mesmo porque não
permite o levantamento imediato do valor pela parte
exequente
Incidência de multa e de honorários
advocatícios, ambos na base de 10%, nos termos do art.
523, §1o, do Código de Processo Civil
Decisão
reformada para afastar o acolhimento da impugnação,
prosseguindo-se a execução
Recurso provido, com
determinação.

Trata-se de agravo tirado de autos de cumprimento de sentença
ajuizado por Miguel Valério dos Santos, menor representado pelo genitor Paulo
Sérgio Valério dos Santos, contra Bradesco Saúde S/A, não se conformando o
exequente com a decisão de fls. 1621/1622 dos autos principais, em que a Juíza de
Direito acolheu a impugnação ofertada pelo executado Bradesco Saúde S/A. Sustenta
o agravante, em síntese, que “não buscava o pagamento dos honorários do processo
principal no 0002184-44.2015.8.26.0505 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209026-09.2020.8.26.0000
3
tendo em vista que esta parte da sentença do feito principal encontra-se suspensa
devido à interposição de recurso de apelação” (fls. 06). Aduz que a multa e os
honorários pleiteados na presente execução teriam como fundamento o disposto no
art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Alega, ainda, que a apresentação de
apólice de seguro não bastaria, ao contrário do entendimento da Juíza de Direito, para
afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no referido
dispositivo legal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do
recurso, “para compelir a agravada a pagar também as quantias correspondentes aos
honorários advocatícios de 10% e multa de 10% na forma do art. 523, § 1o do CPC”
(fls. 20). Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls.
50/52). Contraminuta a fls. 57/63. Foram colhidas informações (fls. 66/67). A
Procuradoria opinou pelo provimento do agravo (fls. 72/76).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Busca o exequente, ora agravante, receber, em sede de cumprimento
provisório de sentença, valores decorrentes do decisum que julgou procedente em
parte a ação por ele ajuizada, “para: (i) condenar a parte ré à obrigação de
providenciar a instalação e custeio do sistema "home care" na residência autor,
enquanto houver prescrição médica, de modo a viabilizar os cuidados necessários
em sua casa, no prazo de cinco (05) dias, sob pena do pagamento de multa diária de
R$1.000,00 (mil reais), confirmando-se a antecipação de tutela; (ii) condenar a
parte ré ao reembolso integral dos valores despendidos pelo autor no pagamento da
equipe médica que escolheu para levar a cabo o tratamento, devendo ser apurada a
diferença entre o que fora reembolsado em sede de liminar na fase de liquidação;
(iii) condenar a parte ré ao pagamento de danos morais ao autor, no importe de R$
10.000,00. O autor sucumbiu em pequena parte, por isso, com base no princípio da
causalidade, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente em R$ 3.000,00 (três mil
reais)” (autos no 0002184-44.2015.8.26.0505).
O agravado ofertou impugnação tão somente em relação ao valor dos
honorários advocatícios, alegando a ocorrência de excesso de execução, em razão de
ter o exequente calculado “honorários advocatícios de 10% sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209026-09.2020.8.26.0000
4
condenação, e não no montante certo de R$ 3 mil, conforme determinado pela r.
sentença” (fls. 1611 dos autos principais)
o que foi acolhido na decisão
impugnada. Sem razão, contudo.
Respeitado o entendimento da Juíza de Direito, verifica-se que, de
fato, o pedido atinente à multa e aos honorários advocatícios diz respeito ao
acréscimo oriundo do não pagamento voluntário do débito no prazo legal, nada tendo
sido mencionado pelo recorrente acerca dos honorários advocatícios, no valor de R$
3.000,00, fixados na sentença acima mencionada.
Ademais, a apólice de seguro em garantia de fls. 1596/1607 dos autos
principais foi ofertada com o nítido intuito de apresentar impugnação ao
cumprimento de sentença. Tal ato, entretanto, não se equipara ao pagamento
voluntário da dívida até mesmo porque não permite o levantamento imediato do
valor pela parte exequente , de modo que não pode ser afastada a incidência da
multa e dos honorários estabelecidos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, mutatis mutandis, tem-se que “a garantia do juízo não se
confunde com o pagamento voluntário da dívida constituída no título judicial,
observando-se que o seguro garantia equipara-se a dinheiro apenas para a
finalidade de substituição da penhora, a teor do disposto no artigo 835, §2°, do
CPC. Desta feita, a apresentação de seguro não satisfaz o crédito exequendo, o que
enseja a incidência das penalidades (multa e honorários) pelo não cumprimento
voluntário” (Agravo de Instrumento no 2220016-30.2018.8.26.0000 São Paulo, 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un.,
Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, em 28/02/2019).
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
“Agravo de Instrumento. Ação ordinária em fase de
cumprimento provisório de sentença Decisão que indeferiu a aplicação de
multa e a fixação de honorários, nos termos do artigo 523, parágrafo 1°, do
Código de Processo Civil Seguro ofertado em garantia do juízo que não
corresponde a pagamento voluntário do débito Incidência da multa de 10%
e honorários advocatícios da fase executiva também à base de 10%

Reforma da decisão agravada. Dá-se provimento ao recurso” (Agravo de
Instrumento no 2116971-73.2019.8.26.0000
São Paulo, 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209026-09.2020.8.26.0000
5
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rela.
Desa. Christine Santini, em 26/12/2019).
“Agravo de Instrumento
cumprimento de sentença

garantia do juízo por meio do oferecimento de seguro-garantia não elide a
incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios previstos
respectivamente nos art. 520,§2o e art 523,§1o ambos do CPC garantia do
juízo não se equipara a pagamento voluntário do débito aplicação dos
honorários por equidade nos termos do art. 85, § 8o do CPC a fim de evitar
enriquecimento ilícito e diante da boa-fé da executada em garantir o Juízo
Recurso
parcialmente
provido” (Agravo
de
Instrumento
no
2163813-14.2019.8.26.0000 Campinas, 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Moreira Viegas,
em 06/11/2019).
“Cumprimento de sentença
Decurso do prazo para
pagamento voluntário Apólice de seguro-garantia oferecida ao juízo não se
confunde com o pagamento voluntário do débito exequendo
Devida a
inclusão no débito de honorários advocatícios e de multa em razão da
ausência de pagamento espontâneo do débito
Exegese do Artigo 523,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula 517 do C. Superior
Tribunal de Justiça
Decisão mantida Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento no 2027496-72.2020.8.26.0000
São Paulo, 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rela.
Desa. Marcia Dalla Déa Barone, em 13/04/2020).
Tenha-se em mente, ainda, a Súmula 517, do Superior Tribunal de
Justiça: “São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou
não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se
inicia após a intimação do advogado da parte executada”.
Em suma, revela-se cabível a incidência de multa e de honorários
advocatícios, ambos na base de 10%, nos termos do art. 523, §1o, do Código de
Processo Civil.
Nessas circunstâncias, reforma-se a decisão para afastar o acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209026-09.2020.8.26.0000
6
da impugnação, prosseguindo a execução.
Dá-se provimento ao agravo, com determinação.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator